Tribunal: TJPA
Processo: 0800338-66.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800338-66.2022.8.14.0013

APELANTE: FRANCINELIO QUEIROZ DE ARAUJO

APELADO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato discutido e determinando a exclusão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mas indeferiu o pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos, mesmo diante de negativações preexistentes; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela consideração de documento juntado após a contestação, sem abertura de contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita se mantém, pois a declaração de hipossuficiência do apelante goza de presunção relativa de veracidade, não infirmada por provas concretas da parte contrária, sendo insuficiente a alegação de contratação de advogado particular.

4.

A negativação reconhecida como indevida pela sentença decorre de contrato nulo por fraude, o que ensejou a exclusão do registro em cadastro de inadimplentes, mas não acarreta, por si só, a condenação em danos morais, conforme jurisprudência do STJ.

5.

O documento ID 22207622 comprova a existência de negativação preexistente em nome do autor, promovida pela empresa Yamaha Administradora de Consórcio, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ e afasta a presunção de dano moral indenizável.

6.

A juntada do documento após a contestação não compromete o contraditório nem configura nulidade processual, pois a parte não impugnou oportunamente por meio adequado, e a matéria pode ser conhecida de ofício pelo juízo.

7.

O argumento de que a negativação anterior seria ilegítima não encontra respaldo nas provas dos autos, tampouco houve impugnação processual efetiva quanto à validade dessa inscrição.

8.

Não se aplica a teoria da causa madura ao caso, pois a sentença apreciou adequadamente a matéria fática e jurídica, não havendo omissão a ser suprida pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCINELIO QUEIROZ DE ARAUJO em face de sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR a nulidade do contrato entre FRANCINÉLIO QUEIROZ DE ARAÚJO e HUGHES TELECOMUNCIAÇÕES DO BRASIL LTDA., objeto da lide, razão pela qual indevida a inscrição em órgão de proteção ao crédito, sendo imperiosa a exclusão definitiva.

E assim, EXTINGO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do disposto no artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.”

O apelante sustenta, preliminarmente, que o pedido de justiça gratuita teria sido tacitamente deferido, uma vez que o juízo não se manifestou expressamente sobre ele, mas mencionou o benefício na decisão interlocutória ID 88122871. Defende que não deve recolher preparo recursal e que o recurso é tempestivo, interposto dentro do prazo legal após ciência da sentença em 07/06/2024.

No mérito, insurge-se contra a decisão que excluiu liminarmente o pedido de danos morais. Alega que tal decisão foi precipitada e equivocada, baseada em documento (ID 66514026) juntado pela ré após a contestação, sem oportunidade de contraditório, violando os artigos 141 e 492 do CPC. Sustenta que a ré não alegou negativação preexistente em sua defesa e que o magistrado conheceu da matéria de ofício indevidamente.

Argumenta, ainda, que inexiste negativação anterior à inscrição indevida promovida pela Hughes em 01/06/2020. Afirma que o juízo confundiu a data da consulta realizada pela ré no SPC (18/03/2022) com a data de ocorrência da negativação. Esclarece que as negativações pela empresa Yamaha Administradora de Consórcio ocorreram apenas em 27 e 28/02/2022, quase dois anos após a inscrição pela recorrida, referindo-se a parcela vencida em 10/02/2022, posteriormente quitada em 05/04/2022. Defende que tais inscrições foram baixadas unilateralmente, sem seu conhecimento, e que não se aplica a Súmula 385 do STJ.

Requer a reforma integral da sentença, com condenação da ré em danos morais. Subsidiariamente, invoca a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC) para que o Tribunal julgue desde logo o mérito, evitando o retorno dos autos ao juízo de origem.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da contratação, a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ diante das negativações preexistentes, e impugnando o pedido de justiça gratuita.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da impugnação à gratuidade justiça.

A parte apelada alega que o apelante não comprovou sua hipossuficiência econômica, não tendo apresentado documentação comprobatória da alegada dificuldade financeira. Sustenta que a contratação de advogado particular indicaria capacidade contributiva.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte. Cabe à parte contrária o ônus de demonstrar, mediante prova robusta, a inexistência da alegada insuficiência de recursos.

No caso, o apelado limitou-se a questionar genericamente a ausência de documentos comprobatórios, mas não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção legal. Não demonstrou patrimônio significativo, renda incompatível com a alegação ou qualquer outro dado objetivo que evidenciasse a capacidade econômica do apelante.

Quanto ao argumento de que a contratação de advogado particular seria incompatível com a hipossuficiência, ressalto que tal circunstância, por si só, não afasta o direito aos benefícios da gratuidade, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Assim, REJEITO a impugnação e mantenho a concessão da justiça gratuita ao apelante.

Presentes os demais pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da configuração de dano moral indenizável em razão da inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista a existência de outras negativações contemporâneas.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida reconheceu a nulidade do contrato celebrado em nome do autor, declarando a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes e determinando a exclusão definitiva da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Tal reconhecimento decorreu da constatação de que a assinatura constante no termo de instalação do serviço não correspondia à grafia do autor, evidenciando-se a ocorrência de fraude na contratação.

Não obstante o acerto dessa conclusão, o Juízo de origem indeferiu o pedido de indenização por danos morais, fundamentando sua decisão na existência de outras inscrições em nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, anteriores àquela promovida pela empresa ré.

O apelante insurge-se contra esse entendimento, alegando que não haveria negativação preexistente legítima apta a afastar o dever de indenizar. Argumenta que o Magistrado singular teria interpretado equivocadamente o documento ID 22207622, confundindo a data da consulta ao sistema de proteção ao crédito com a data de efetiva inclusão da restrição.

Ocorre que, analisando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, verifico que a insurgência do apelante não merece acolhida.

Com efeito, o documento ID 22207622, juntado pela parte ré, consiste em certidão emitida pelo Serviço de Proteção ao Crédito, datada de 07/04/2022, na qual constam informações sobre pendências financeiras e consultas realizadas em nome do autor.

Da análise do referido documento, extrai-se que, em 10/02/2022, já constava negativação em nome do autor, promovida pela empresa Yamaha Administradora de Consórcio, no valor de R$6.398,75, referente ao contrato nº 20139365.

Embora o apelante sustente que tal negativação seria posterior à inscrição promovida pela Hughes, que teria ocorrido em 01/06/2020, a documentação acostada aos autos não permite concluir, com a certeza necessária, que a inscrição da Hughes seja efetivamente anterior. O que se verifica é que, ao tempo em que o autor buscou a tutela jurisdicional, seu nome já constava dos cadastros restritivos por outros débitos, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afasta a presunção de dano moral indenizável.

A Súmula 385 daquela Corte Superior estabelece que
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
.

A essência do verbete sumular reside na compreensão de que o dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito está intrinsecamente ligado ao abalo da honra objetiva do indivíduo, à mácula de sua imagem perante a sociedade e ao mercado de crédito. Quando o nome do consumidor já se encontra inscrito em tais cadastros por outras dívidas, presume-se que sua credibilidade já estava comprometida, de modo que nova inscrição, ainda que indevida, não lhe causa constrangimento adicional relevante.

No caso dos autos, o documento probatório demonstra que o autor já possuía restrição creditícia anterior, circunstância que, nos termos da orientação jurisprudencial dominante, obsta o reconhecimento do dever de indenizar, ainda que a inscrição promovida pela empresa ré seja considerada irregular.

Não se desconhece que o apelante questiona a legitimidade da negativação anterior, alegando que o débito com a empresa Yamaha teria sido quitado e que as inscrições teriam sido realizadas sem seu conhecimento. Todavia, tais alegações não foram adequadamente comprovadas nos autos de origem, nem foram objeto de impugnação específica no momento processual oportuno. Ademais, a própria existência da dívida junto à Yamaha foi por ele admitida, quando juntou documentos relativos a contratos de consórcio celebrados com aquela empresa.

Ressalte-se que a aplicação da Súmula 385 do STJ não exige que todas as inscrições anteriores sejam legítimas. Basta que haja, ao menos, uma inscrição regular preexistente para que se afaste a presunção de dano moral. A jurisprudência é firme nesse sentido, conforme se extrai de inúmeros julgados daquela Corte Superior.

Ademais, é importante destacar que a sentença recorrida não deixou o autor desamparado. Muito pelo contrário, reconheceu a irregularidade da conduta da empresa ré, declarou a nulidade do contrato fraudulento, determinou a exclusão definitiva da inscrição indevida e condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$1.000,00.

Trata-se, portanto, de decisão equilibrada e consentânea com a realidade probatória dos autos, que tutela adequadamente os interesses do consumidor lesado, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa ou a imposição de condenação indenizatória desprovida de fundamento fático e jurídico.

Quanto à alegação de que o documento comprobatório da negativação anterior teria sido juntado intempestivamente, após o oferecimento da contestação, e sem a devida oportunização do contraditório, verifica-se que tal argumento não merece prosperar.

O artigo 435 do CPC permite a juntada de documentos novos em qualquer fase processual, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os momentos previstos nos artigos 434 e 435, ou para contrapor fatos articulados pela parte contrária. No caso dos autos, o documento em questão foi juntado em momento anterior à prolação da sentença e não se refere a fato superveniente, mas sim a elemento probatório que já existia ao tempo da contestação e que poderia ter sido apresentado naquele momento processual.

De todo modo, ainda que se considere extemporânea a juntada do documento, o fato é que ele foi efetivamente acostado aos autos e analisado pelo juízo de origem, sem que tenha havido insurgência específica do autor por meio de agravo de instrumento ou outra medida processual adequada. A alegada violação ao contraditório poderia ter sido sanada mediante a concessão de prazo para manifestação, o que, todavia, não ocorreu.

Não obstante, a matéria tratada no documento — existência de outras negativações em nome do autor — é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo Magistrado, independentemente de arguição pela parte. A aplicação da Súmula 385 do STJ não constitui julgamento
extra
ou
ultra petita
, mas sim a correta subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável, em observância ao princípio da legalidade e ao dever de o magistrado aplicar o direito ao caso concreto, ainda que as partes não o tenham invocado expressamente.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, entendo que não há razão para sua incidência no caso concreto. Referido dispositivo autoriza o Tribunal a julgar desde logo a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas. No caso dos autos, a matéria já foi integralmente apreciada pelo juízo de origem, com base nas provas documentais produzidas, não havendo lacuna decisória a ser suprida por esta Corte. A sentença recorrida enfrentou todos os pontos controvertidos, tendo julgado parcialmente procedente o pedido inicial. Não se trata, portanto, de hipótese de causa madura, mas sim de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Diante de todo o exposto, não vislumbro razão para a reforma da sentença recorrida, que deve ser mantida em sua integralidade.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025